Tribunal: TCU
Processo: 007.420/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) CODEVASF - Superintendência Regional de Teresina/PI - 7a SR em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Convênio 717676, firmado com o/a COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Siafi/Siconv 717676, função null, que teve como objeto Recuperação de estrada Vicinal na zona rural do município de Francisco Ayres ,no trecho ligando a Localidade Campo de Bola à Localidade Boi Laranja , 1a Etapa , com extensão de 7,80km, entre a Estaca (0+000) e a Estaca (24+540). (no da TCE no sistema: 2599/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7124/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, inciso I e II e §§ 1o e 3o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "c", e 202, incisos I e II e §§ 1o, 3o e 8o, do Regimento Interno do TCU (RITCU), em adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: a) considerar revel o município de Francisco Ayres/PI, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; b) fixar novo e improrrogável prazo para que o município de Francisco Ayres/PI efetue o recolhimento da dívida abaixo especificada à Codevasf - Superintendência Regional de Teresina/PI - 7a Sr, atualizada monetariamente, sem incidência de juros de mora (art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/7/2016 3.101,14 21/1/2019 2.088,34 16/7/2019 0,53 c) dar ciência ao município de Francisco Ayres/PI que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo em relação àquele ente público e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e d) encaminhar cópia desta deliberação ao município de Francisco Ayres/PI, e aos responsáveis, para ciência. 1. Processo TC- Processo 007.420/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Município de Francisco Ayres/PI (06.554.075/0001-09); Valkir Nunes de Oliveira (XXX.245.443-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Francisco Ayres/PI. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.